Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714067-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA FERNANDES COSTA BARBOZA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por E. M. F. B. (ID no 35360209, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (ID no 35010694, págs. 1-6). 2. Quanto ao pedido de retratação e reconsideração, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO